Tribunal: TJES
Processo: 0000097-44.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-44.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS

APELADO: VELBERTI SAITER e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 000097-44.2020.8.08.0052

APELANTE: PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS

APELADOS: VELBERTI SAITER, GABRIELLE SIGLER DE CARVALHO SAITER E VINÍCIUS SAITER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL ENTRE FAMILIARES. EXECUÇÃO EM CURSO DESDE 2008. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ADQUIRENTES. ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ART. 792, IV, DO CPC. SÚMULA 375/STJ. EMBARGOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS contra sentença que acolheu embargos de terceiro opostos por VELBERTI SAITER, GABRIELLE SIGLER DE CARVALHO SAITER e VINÍCIUS SAITER, determinando a baixa da indisponibilidade incidente sobre imóvel rural de matrícula nº 1.309, sob o fundamento de inexistência de fraude à execução e de proteção ao terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça aos embargantes; (ii) estabelecer se a alienação de imóvel rural realizada pelo executado a seus filhos, no curso de execução iniciada em 2008, configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, ainda que ausente registro de penhora na matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual é afastada quando os elementos dos autos demonstram capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade de justiça.

4. A aquisição de imóvel rural de significativa extensão, aliada às declarações de imposto de renda que revelam receitas expressivas e patrimônio relevante, infirma a alegada insuficiência de recursos dos embargantes. Assistência judiciária gratuita revogada.

5. Dentre as hipóteses de fraude à execução, está o caso em que a alienação ocorre no curso de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, independentemente de registro prévio de penhora.

6. O estado de insolvência do executado resta evidenciado pela reiterada frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis no processo executivo, bem como por declarações do próprio devedor nesse sentido.

7. A relação de parentesco entre alienante e adquirentes, somada à participação direta de um dos embargantes nos atos da execução, demonstra ciência inequívoca da dívida e da insolvência do devedor.

8. A ausência de comprovação do efetivo pagamento do preço do imóvel reforça a conclusão de que a alienação teve por finalidade fraudar a execução e prejudicar o credor.

9. A Súmula 375 do STJ consagra requisitos alternativos, permitindo o reconhecimento da fraude à execução mediante prova de má-fé do terceiro adquirente, ainda que inexistente registro de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça pode ser revogada quando o conjunto probatório afasta a presunção de hipossuficiência econômica do beneficiário.

2. Configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, a alienação de imóvel realizada entre familiares após a citação do devedor em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, ainda que inexistente registro de penhora, quando demonstrada a má-fé dos adquirentes.

3. A ausência de comprovação do pagamento do preço do bem alienado constitui indício relevante de esvaziamento patrimonial e reforça o reconhecimento da fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 373, I, 792, IV e § 1º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.955.921/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, reformando a sentenca para julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 000097-44.2020.8.08.0052

APELANTE: PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS

APELADOS: VELBERTI SAITER, GABRIELLE SIGLER DE CARVALHO SAITER E VINÍCIUS SAITER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível (ID 10362029) interposto por
PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS
em face da sentença (ID 10362028) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal que acolheu os embargos de terceiro opostos por
VELBERTI SAITER, GABRIELLE SIGLER DE CARVALHO SAITER e VINÍCIUS SAITER,
“para determinar a baixa da indisponibilidade que recaiu sobre o bem de matrícula nº 1.309, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Rio Bananal/ES
”.

Em suas razões recursais (ID 10362029), a apelante sustenta que (i) deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida em favor dos embargantes, ora apelados, pois não há qualquer prova da alegada hipossuficiência dos autores. Ainda, aduz que o fato de terem supostamente adquirido o imóvel objeto da demanda pelo valor de R$ 72.541,00 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais) também infirma a alegação de miserabilidade.

No mérito propriamente dito, alega que (ii) a alienação do imóvel que fora penhorado nos autos apensos ocorreu em patente fraude à execução, uma vez que o devedor original, genitor dos apelados, transferiu seu único bem após a citação válida em processo executivo iniciado em 2008. Também sustenta que (ii) restou comprovada a má-fé dos adquirentes, filhos do executado, os quais possuíam ciência inequívoca da dívida, tendo inclusive um deles assinado cheques para tentativa de acordo nos autos da execução principal anos antes da compra do imóvel, bem como que (iii) os apelados não comprovaram o efetivo pagamento pelo bem.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 10362031.

Pois bem.

I - DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DOS EMBARGANTES/APELADOS

Como exposto, a parte apelante impugna a benesse concedida aos recorridos, destacando que os elementos dos autos infirmam a alegada condição de hipossuficiência.

Como sabido, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido, tem-se o entendimento desta Egrégia Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Sob essa ótica, é correto afirmar que a gratuidade de justiça não pode tornar-se regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas.

No caso em apreço, constato que os elementos dos autos infirmam a presunção de hipossuficiência que militava em favor dos embargantes.

Primeiramente, os requerentes declaram que adquiriram a propriedade rural de 200.000 m2 no valor de
R$ 72.541,00 (setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais), fato que, por si só, vai de encontro à alegada miserabilidade.

Com efeito, as declarações de imposto de renda revelam que Velberti Saiter auferiu receita bruta de atividade rural na ordem de R$ 120.000,00 em 2022 e R$ 150.000,00 em 2024. Padrão similar de rendimentos é verificado em relação a Vinicius Saiter, que declarou receitas rurais substanciais nos mesmos períodos. Ademais, ambos declararam a propriedade de 50% do imóvel avaliado, historicamente, em montante superior a R$ 72.000,00 para cada um.

Portanto, o patrimônio apresentado infirma a presunção de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência, circunstância que justifica a

revogação da benesse
.

II - DO MÉRITO

Os presentes embargos de terceiro visam desconstituir penhora incidente sobre imóvel rural de 200.000 m2 adquirido pelos apelados,
VELBERTI SAITER, GABRIELLE SIGLER DE CARVALHO SAITER E VINÍCIUS SAITER,
de seu genitor e sogro,
CLEMENTINO TEIXEIRA SAITER,
em 29/09/2014
, quando já tramitava em face deste ação de execução proposta pela apelante,
PINHALENSE S/A
, desde 2008.

Os embargantes alegam que adquiriram o bem amparados pela boa-fé, pois
“na data da compra e venda do imóvel - 29.09.2014 - a ação original encontrava-se na fase de avaliação de bens penhorados do executado
” e também porque
“a ausência de qualquer constrição no imóvel quando de sua aquisição pelos embargantes implica em dizer que não se caracterizou fraude de execução
”.

Os embargos foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, o qual compreendeu que, à época da alienação, não havia registro de penhora ou restrição na matrícula do bem, o que atrairia a proteção ao terceiro de boa-fé, nos termos da Súmula 375 do c. STJ.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a aferir se houve fraude à execução em negócio jurídico celebrado entre familiares na pendência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Sabe-se que
o reconhecimento de fraude à execução exige demonstração concreta de alguma das hipóteses previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Dessa forma, a simples transferência de bens não permite o automático reconhecimento da fraude, sendo necessário averiguar em qual das hipóteses legais a situação concreta se encaixa. Isto é, deve existir clareza de que: (i) pende ação fundada em direito real ou pretensão reipersecutória sobre o bem; (ii) está averbado no registro do bem a pendência do processo de execução; (iii) se há averbação no registro do bem de hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial decorrente do processo originário; ou (iv) se a demanda é capaz de reduzir os agravados à insolvência.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência:

[...] 1.
Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia
. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1.
O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida
. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07115536520228070000 1432546, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

[...]
Para ser reconhecida a fraude à execução, é necessário que a alienação tenha ocorrido depois da citação do devedor em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, bem como, que tenha havido o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente
; - A narrativa dos fatos bem observada pela d. Magistrada a quo, que apresentou diversos indícios fraudulentos da prática de compra e venda do imóvel objeto do litígio nos autos – má-fé evidenciada. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10367850320218260100 SP 1036785-03.2021.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

[...] 2.
O CPC/2015, ao regular a matéria relativa à fraude à execução, ampliou suas hipóteses configuradoras (art. 792 CPC/2015)
e encampou a antes prevista no inciso II do artigo 593 da legislação processual civil de 1973, porquanto,
no inciso IV, considerou fraude à execução a alienação ou a oneração de bem quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
Quanto ao § 1º do art. 792 do Novo Código de Processo Civil ( CPC/2015), trouxe expressa previsão de ineficácia da alienação em fraude à execução relativamente ao exequente. 3. Os citados comandos normativos evidenciam a presunção estabelecida pelo legislador ordinário de que os terceiros agem de boa-fé ao adquiriram bens do devedor, ainda que em desfavor do vendedor corra demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Assim, a alienação de um bem do devedor a terceiro será declarada ineficaz apenas quando verificada a má-fé do adquirente, a qual poderá ser manifesta ou presumida. Nesta segunda hipótese, tem-se a negligência que afasta a boa-fé, daí porque somente se configurará se prova houver de que o adquirente não adotou as cautelas devidas para se assegurar de que o bem estava totalmente desembaraçado ou que não havia demanda em desfavor do alienante capaz de reduzi-lo à insolvência. 4.
Cumpre ao credor/exequente o ônus de demonstrar a má-fé manifesta ou presumida dos adquirentes do bem imóvel alienado pela devedora para ter judicialmente reconhecida a venda em fraude à execução e, por consequência, decretada a ineficácia do negócio entre a devedora e os adquirentes, porque teriam agido de má-fé ao efetivar a compra
. 5. Encargo devidamente atendido no caso concreto, porquanto demonstrada a concretização da venda após a consolidação em sentença condenatória do crédito perseguido, bem como devidamente evidenciadas as circunstâncias indicativas da inequívoca ciência que tinham os adquirentes - filho e nora da devedora - de que, ao tempo da alienação ou oneração, corria em desfavor dela, devedora/alienante, demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 07051343120198070001 1662581, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

Nesse ponto, sobreleva destacar que a Súmula 375 do STJ não estabelece requisitos cumulativos para o reconhecimento da fraude à execução (registro da penhora do bem alienado
e
prova de má-fé do terceiro adquirente), mas, ao revés, trata de elementos
alternativos
, o que é de fácil constatação a partir da leitura do próprio enunciado:

Súmula 375, STJ: O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.

É dizer: ainda que o bem alienado não esteja penhorado ou que a constrição não esteja registrada, configurada uma das outras hipóteses do art. 792,
é possível o reconhecimento de fraude à execução, a qual também poderá ser reconhecida quando demonstrada a má-fé do terceiro adquirente
, nos termos do entendimento sumulado.

Nesse sentido, cito:

[...]
Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
.
Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos
. Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” ( REsp 799.440). Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57.2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE
À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE BEM IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO
. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO REFERIDO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I .
O Código de Processo Civil de 2015 determina, em seu artigo 792, inciso IV, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
(...)
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
. II. O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a alienação ou oneração do bem,
para que seja considerada em fraude de execução, deverá ocorrer após a citação válida do devedor, seja no curso da ação de execução, seja durante o processo de conhecimento
" ( STJ, AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017) . III . In casu, verifica-se que o Recorrente, após ser citado na demanda originária, transferiu seus bens para a Empresa LA HOLDING LTDA, criada em seu nome (fls. 44/66), e, posteriormente, saiu do quando societário da referida Empresa, inexistindo, a partir de então, o registro de imóvel em seu nome. IV .
Havendo fortes indícios de Fraude à Execução na presente hipótese, não há falar-se em reforma do decisum combatido, que determinou a indisponibilidade do bem imóvel transferido pelo Recorrente, após sua citação na demanda originária
. [...] (TJ-ES - AI: 00106124420198080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021)

Estabelecidas essas premissas, quanto ao estado de insolvência - requisito para o reconhecimento da fraude à execução com fulcro no art. 792, inciso IV, do CPC - constato que os atos promovidos na execução proposta pela ora apelante, Pinhalense S/A, em desfavor do genitor e sogro dos apelados, Clementino Teixeira Saiter (autos nº 000798-25.2008.8.08.0052), demonstram o seu preenchimento.

Isso porque a parte exequente tentou em uma série de oportunidades localizar bens penhoráveis de propriedade do executado, sem sucesso. Inclusive, em uma das oportunidades em que tentou penhorar bens móveis do executado, o próprio,
acompanhado de seu filho Velberti, um dos apelados
,
declarou que os bens descritos não mais lhe pertencem, não estando mais de posse dos mesmos
” (fl. 99 - ID 11062429).

Em casos tais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
o estado de insolvência pode ser demonstrado pela falta de patrimônio para satisfazer as obrigações:

[...]
A insolvência da executada é evidenciada pela ausência de patrimônio suficiente para satisfazer as obrigações, culminando em acordos judiciais, caracterizando tentativa de esvaziamento patrimonial
. [...] A transação foi realizada com o intuito de burlar a execução, prejudicando os direitos do credor, o que configura fraude à execução. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão do juízo a quo, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e determinando a penhora do APARTAMENTO 2802 do Edifício Vila Jardim. [...] (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00073918420248179000, Relator.: ANTONIO FERNANDO ARAUJO MARTINS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Nesse contexto,
é inviável acolher a tese dos embargantes, ora apelados, no sentido de que desconheciam o aludido estado de insolvência do executado quando todos os elementos dos autos demonstram cenário diametralmente oposto.

O apelado
Velberti
participou de uma série de atos processuais em conjunto com seu pai nos autos da ação nº 0000798-25.2008.8.08.0052 antes mesmo da suposta venda do bem, o que demonstra que esse tinha total conhecimento da execução que pendia em desfavor de seu genitor bem como de sua insolvência.

A título de exemplo,
o próprio Velberti subscreveu os cheques que foram apresentados quando o executado, Clementino, firmou termo de confissão de dívida
(IDs 11062427 e 11062428). O apelado também estava acompanhado de seu pai quando do cumprimento do mandado acostado ao ID 11062429, oportunidade na qual declararam que o executado não mais possuía os bens que anteriormente haviam sido penhorados.

Portanto, ao "adquirir" a propriedade de seu pai em 2014, o apelado Velberti tinha pleno conhecimento de que o alienante era devedor em execução que tramitava há seis anos e que não possuía outros bens para garantir o débito.

Ganha relevo, ainda, o fato de a transferência do imóvel rural ter sido feita entre membros de uma mesma família e não ter sido apresentado qualquer comprovante de pagamento pelo bem supostamente comprado pelos apelados, ônus que a eles competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por todo o exposto, ainda que o bem em questão não estivesse penhorado,
forçoso concluir que os elementos dos autos demonstram que a suposta venda da propriedade rural teve por escopo dilapidar o patrimônio do executado, Clementino, no intuito de escusar-se de seus deveres obrigacionais junto à parte exequente, ora apelante, configurando evidente hipótese de fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC
.

As conclusões aqui expostas não se distanciam do entendimento jurisprudencial em casos semelhantes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 932, III, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA ENTRE FAMILIARES. MÁ-FÉ PRESUMIDA. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Embargos de terceiro. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do Recurso Especial. 3.
A alienação de imóvel de ascendente para descendente, quando em trâmite demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, caracteriza fraude à execução mesmo sem registro prévio da penhora na matrícula do respectivo bem.
4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.955.921; Proc. 2025/0205170-8; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 25/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A FRAUDE À EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO. ROL DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 792 DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. BLINDAGEM PATRIMONIAL INTRA-FAMILIAR. ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR POR MEIO DE MÚTUOS DECLARADOS À RECEITA FEDERAL E À JUSTIÇA ELEITORAL EM FAVOR DO CÔNJUGE. ATOS REALIZADOS APÓS A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 792, IV, CPC. SÚMULA Nº 375/STJ. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DISPENSÁVEL QUANDO DEMONSTRADA MÁ-FÉ E INEXISTÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ A PROTEGER, SOBRETUDO EM AMBIENTE FAMILIAR. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO PARA VIABILIZAR CONSTRIÇÕES VIA SISBAJUD. AUSENTE DECLARAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESTRIÇÃO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL A EVENTUAIS CRÉDITOS DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a fraude à execução praticada pelo executado e seu cônjuge, declarando a ineficácia dos empréstimos realizados entre ambos após a intimação para pagamento. Os agravantes alegam violação à coisa julgada, nulidade da inclusão do cônjuge por ausência de participação na fase cognitiva e regime de separação total de bens, inaplicabilidade do art. 792 do CPC e da Súmula nº 375 do STJ, e, alternativamente, requerem que a constrição se limite à penhora de créditos do executado perante a esposa, com o levantamento de atos constritivos já realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: i) Definir se o recurso não deve ser conhecido, diante da alegação de inovação recursal e supressão de instância. ii)
Avaliar a validade do reconhecimento da fraude à execução com base em documentos fiscais e eleitorais que indicam transferências milionárias do executado ao cônjuge após a intimação para pagamento
. iii) Analisar a viabilidade de limitar a constrição à penhora de créditos do executado perante o cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de inovação recursal não prospera, pois a matéria discutida envolve questão de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. 2.
A transferência de valores superiores a R$ 5 milhões ao cônjuge após a intimação para pagamento, sem justificativa quanto à origem ou destinação, configura blindagem patrimonial e fraude à execução, nos termos do Código de Processo Civil, art. 792, IV.
3.
A aplicação da Súmula nº 375 do STJ deve ser interpretada à luz da jurisprudência atual, que admite o reconhecimento da fraude mesmo sem registro de penhora, quando demonstrada má-fé e inexistência de terceiro de boa-fé.
4. A inclusão do cônjuge no polo passivo tem natureza instrumental, voltada à efetivação da penhora de valores formalmente em seu nome, sem reconhecimento de solidariedade ou responsabilidade pelo débito, sendo compatível com os princípios da efetividade e instrumentalidade processual. 5. A limitação da penhora a créditos futuros e incertos, cuja existência e exigibilidade não foram comprovadas, tornaria ineficaz o reconhecimento da fraude à execução, comprometendo a utilidade da medida judicial. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. TESES DE JULGAMENTO: 1.
A fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, configura-se quando o devedor, após ser citado ou intimado para pagamento, realiza atos de alienação ou oneração de seu patrimônio que o reduzam à insolvência. 2.
A caracterização da fraude à execução em negócios jurídicos entre familiares independe do registro da penhora, quando evidenciada a má-fé e a inexistência de terceiro de boa-fé, conforme interpretação contextual da Súmula nº 375 do STJ.

Fonte: (TJSC; AI 5022669-45.2025.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 19/11/2025; Publ. 21/11/2025)

EMENTA: TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO
- EXECUÇÃO FISCAL –
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS - RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, IV, DO CPC
-
DESNECESSIDADE DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM ALIENADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Para a configuração de fraude à execução, com fundamento na hipótese do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo que, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.
2 .
Constatando-se que a alienação ocorreu sem que fossem reservados bens suficientes a solver a dívida executada, após citação válida do executado, não há que se cogitar a boa ou a má-fé do adquirente, não sendo fator decisivo para a configuração da fraude à execução que o adquirente saiba da existência da ação.
3. A venda de imóvel, que consiste em um dos bens disponíveis para penhora, pelo devedor, após ter sido citado no processo executivo, caracteriza fraude à execução, quando não restam bens suficientes para garantir a execução.

(TJ-MT - AC: 00010716020198110011, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ENTRE FAMILIARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, declarando a ineficácia da compra e venda de dois imóveis (matrículas nº 13.897 e nº 12.909) realizada entre o executado e os embargantes, em razão de fraude à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Há duas questões em discussão: (I) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e documental; (II) a configuração de fraude à execução na alienação dos imóveis, considerando a boa-fé dos adquirentes e a ausência de registro da penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o juiz é o destinatário da prova (art. 370, p.u., CPC) e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação de sua convicção. Ademais, a juntada de documentos novos deve ser justificada, o que não ocorreu. 4.
A fraude à execução foi configurada, tornando ineficazes as alienações dos imóveis, uma vez que o executado foi citado na demanda executiva antes das transferências dos bens (art. 792, IV, CPC). 5. A má-fé dos adquirentes é presumida pela relação de parentesco entre o executado e os embargantes (irmãos e familiares com sobrenome em comum), o que descaracteriza a boa-fé, conforme a Súmula nº 375 do STJ e o Tema 243/STJ. 6. Outros indícios que afastam a boa-fé incluem a defesa dos embargantes e do executado pelo mesmo advogado, a alienação de bens de longa data logo após a citação, a ausência de contratos e comprovantes de pagamento, e o valor ínfimo das transações em relação à avaliação dos imóveis
. 7.
A alegação de que o devedor possuía patrimônio capaz de suportar a dívida não encontra amparo, pois a declaração de imposto de renda apresentada é anterior ao ajuizamento da execução e às alienações, e não há demonstração de que o devedor reservou bens para garantia do crédito
. lV. DISPOSITIVO E TESE:8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9.
A fraude à execução é configurada quando a alienação de bens ocorre após a citação do devedor em demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, especialmente se há relação de parentesco entre alienante e adquirente e outros indícios de má-fé, como a defesa pelo mesmo advogado, a alienação de bens de longa data logo após a citação, a ausência de comprovantes de pagamento e o valor ínfimo da transação
. (TRF 4ª R.; AC 5069529-77.2021.4.04.7100; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Lademiro Dors Filho; Julg. 21/10/2025; Publ. PJe 22/10/2025)

APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIROS. PROPRIEDADE. PENHORA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INTIMAÇÃO. VENDA FAMILIAR. MA-FÉ.
BEM DE FAMILIA NÃO CONFIGURADO. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Não há terceiro de boa-fé quando os elementos dos autos indicam haver o devedor transferido, de má-fé, patrimônio aos seus filhos.
Conforme art. 1º da Lei nº 8.009/90, para configurar a impenhorabilidade do bem de família, é necessário ser proprietário e residir no imóvel. (TJMG; APCV 5021251-45.2022.8.13.0433; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino; Julg. 20/03/2025; DJEMG 24/03/2025)

Por todo o exposto, conclui-se que a transferência do imóvel descrito na escritura juntada no ID 11062433 deu-se em contexto de fraude à execução (art. 792, IV, CPC). Via de consequência, conforme estabelece o art. 792, § 1º, do CPC,
a alienação é
ineficaz em relação à exequente, ora apelante, Pinhalense S/A
,
de modo que o bem pode vir a ser penhorado nos autos da execução nº 0000798-25.2008.8.08.0052.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Em tempo,
ACOLHO a impugnação da apelante e REVOGO o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente deferido em favor dos embargantes/apelados.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais e condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.